Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA PELA CORRENTISTA. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrente a pagar à recorrida a quantia de R$ 4.000,00. Preliminarmente, pede a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, aduz que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes, sob o argumento de que não houve falha na prestação do serviço bancário. Alega que a transferência questionada pela recorrida foi por esta mesma realizada, oportunidade em que pôde validar os dados do beneficiário antes de ultimar o pagamento.

II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. O preparo foi realizado tempestivamente, nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 (ID 38145241). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 38145246).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto.

IV. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital e correspondente bancário, fornecer mecanismos seguros, inclusive com sistemas de detecção antifraude, a fim de obstar transações suspeitas, de forma a evitar danos aos consumidores, sobretudo aquelas que não se adequam ao perfil de utilização bancária do cliente.

V. Na espécie, a condenação fundou-se na responsabilidade do recorrente pelos danos materiais causados à consumidora, em razão da falha de segurança do sistema de processamento de transferências via PIX, que foi incapaz de impedir a fraude, bem como da desídia do réu na comprovação de causas que excluíssem sua responsabilidade. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços restringe-se àquela que se enquadra em evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor. Assim, a atuação indevida de terceiro em contexto de fraude bancária não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos causados aos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno, relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco, nos termos do art. 14, §3o, II, CDC e do enunciado de súmula 479 do STJ.

VI. Além disso, não há como exigir da consumidora a comprovação de fato negativo, qual seja, que não realizou a referida transferência via pix, no valor de R$ 4.000,00. Nesse contexto, bem como considerando que a presunção de segurança dos sistemas utilizados nas transações bancárias não é absoluta, caberia à instituição financeira demonstrar, por outros meios de provas à sua disposição, a alegada ausência de responsabilidade, o que não ocorreu nos autos.

VII. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.